Tribunal: STF
Processo: HC 254555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Leal de Freitas e Michele Monike Costa em favor de Erivelton Alencar Garcia contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 992.371/SP.



    Colho do ato impugnado: 



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi pronuncia pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, do CPP, estando a sessão plenária marcada para 8/4/2025. 



    Indeferidos pedidos na fase do art. 422 do CPP, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Desembargador Relator negado seguimento à impetração, consoante decisão de fls. 16-18 (e-STJ). 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, que a decisão de indeferimento da produção de prova pericial de balística deve ser revista à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme delineado no art. 422 do Código de Processo Penal (CPP) (e-STJ, fls. 9-10). 



    Afirma que a perícia balística é uma ferramenta essencial no processo penal, especialmente em casos envolvendo crimes cometidos com o uso de armas de fogo, e que sua realização é indispensável para a justa resolução do caso (e-STJ, fl. 11). 



    Aduz que a produção de prova mediante ofício ao COPOM foi indeferida, mas é fundamental para mostrar que a esposa do paciente fez várias ligações ao 190 na data do incidente, reforçando a versão dos fatos apresentada pela defesa (e-STJ, fl. 12). 



    Sustenta que a autorização para gravação da sessão plenária foi indeferida, mas tal posicionamento colide com a legislação, que permite a realização de registros das audiências sem a necessidade de autorização judicial (e-STJ, fls. 13-14).



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja suspensa a sessão do Tribunal do Júri marcada para 8/4/2025. No mérito, pleiteia que seja concedida a ordem para permitir a realização da perícia balística, autorizar o envio de ofício ao COPOM, autorizar a gravação da sessão do Tribunal do Júri e, por fim, autorizar a utilização de equipamentos próprios (e-STJ, fl. 15).“ (eDOC 10)



    O habeas corpus não foi conhecido ao fundamento de que é inadmissível impetração contra decisão singular de relator. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC. 1), reitera-se a alegação de que houve constrangimento ilegal em razão “indeferimento de diligências – Prova Pericial (Art. 422 do CPP) e proibição de gravação da sessão e de utilização de equipamentos próprios da defesa”.



    Afirma que “A análise sobre a necessidade da perícia não deveria recair sobre a suposta intenção protelatória da Defesa, mas sim sobre a relevância e pertinência do meio de prova para o esclarecimento dos fatos.”



    Aduz, ainda, que “solicitar ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) os registros de ligações ao 190 na data do incidente é fundamental para mostrar que a esposa do paciente fez várias ligações nesse dia.”



    Por fim, sustenta que o indeferimento do pedido de gravação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri carece de fundamentação idônea.



    Pugna, liminarmente, seja suspensa a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, agendada para 8 de abril de 2025. No mérito, busca a concessão da ordem para “permitir a realização da perícia balística; autorizar o envio de ofício ao COPOM; autorizar a gravação da sessão do Tribunal do Júri; e por fim autorizar a utilização de equipamentos próprios.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão de origem: 



    “No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim fundamentada: 



    ‘ERIVELTON vê-se processar por ter, em tese, incursionado no CP, art. 121, caput. Na fase do judicium causae, o Parquet requereu a juntada de imagens de câmera de segurança, apresentação da arma de fogo utilizada, disponibilização de equipamento para exibição do processo aos jurados e intimação de testemunhas. A defesa, por sua vez, realizou requerimentos que foram indeferidos, por decisão fundamentada. 



    O fato em análise ocorreu aos 2/9/2020 e já havia, nos autos, laudo de degravação de imagens do sistema de segurança do estabelecimento comercial, laudo do local dos fatos, auto de exibição e apreensão e correspondente laudo da arma de fogo e munições apreendidas. 



    Quanto à pretendida perícia balística - para analisar o alcance, trajetória dos projéteis e efeitos -, é certo que, desde a citação, o paciente tomou ciência do teor da acusação e deixou de requerer tal providência em resposta escrita. Somente nesta fase processual pugnou pela referida produção, extemporaneamente portanto, configurando-se a preclusão consumativa. 



    No tocante à expedição de ofício ao COPOM, para fornecimento de registro de ligações no dia dos fatos - para demonstrar que a esposa do paciente realizou diversas ligações -, a AUTORIDADE COATORA entendeu impertinente, inexistindo reparo a ser sanado. 



    Cabe ao Juiz presidir o processo e analisar se a providência requerida é necessária à elucidação. No caso, entendeu contrariamente, o que não causa cerceamento de defesa. 



    Também não prospera a irresignação contra indeferimento de gravação pela defesa com equipamentos próprios. Neste aspecto, ainda que questionável a utilização de habeas corpus, a LGPD e Emenda Constitucional nº 115/22, que dispõem do direito à proteção de dados pessoais, é posterior ao mencionado dispositivo legal - CPC/15, art. 367, § 5º e § 6º -, de modo que cabe ao Magistrado garantir a ordem na sessão plenária, especialmente para assegurar que os jurados decidam de forma livre e imparcial. 



    Finalmente, indeferiu-se o uso equipamentos próprios, porquanto já disponibilizados um monitor, quatro microfones e duas caixas de som, devendo, as partes utilizar tais eletrônicos, inexistindo prejuízo. 



    Em suma, não se constando, ictu oculi, qualquer constrangimento ilegal, o que se reconhece desde logo, há óbice ao regular processamento do remédio heroico" (eSTJ, fls. 16-18).“ (eDOC 10)



    Da leitura dos autos, nos limites da cognição possível neste estágio do processo, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente